Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, em ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do recorrente, cujo pleito principal consiste na reintegração ao cargo público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, especialmente (i) a probabilidade de provimento do recurso; e (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo à apelação possui natureza excepcional e exige demonstração cumulativa dos requisitos legais, à luz do art. 1.012, § 4o, do CPC, em consonância com o regime das tutelas provisórias.
Não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Processo Administrativo Disciplinar foi reputado regular pelo juízo de origem, inexistindo, prima facie, vícios formais ou materiais aptos a infirmar sua validade.
As alegações de nulidade do processo administrativo, erro legislativo e aplicação retroativa de norma municipal demandam aprofundamento probatório e análise exauriente, incompatíveis com a via estreita da tutela provisória.
A invocação de princípios do direito administrativo sancionador, inclusive quanto à retroatividade de norma mais benéfica, exige exame detido das circunstâncias fáticas e normativas, não sendo possível sua aferição em sede de cognição sumária.
O periculum in mora não se configura, pois os efeitos decorrentes da execução da sentença constituem consequência natural de decisão judicial válida, não caracterizando, por si só, risco qualificado apto a justificar a suspensão de seus efeitos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A mera gravidade dos efeitos da decisão judicial não configura, por si só, periculum in mora apto a justificar a suspensão de sua eficácia.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001617-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), ERLAN CRUZ GRANDIS - CPF: 029.223.739-16 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, em ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do recorrente, cujo pleito principal consiste na reintegração ao cargo público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, especialmente (i) a probabilidade de provimento do recurso; e (
ii
) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo à apelação possui natureza excepcional e exige demonstração cumulativa dos requisitos legais, à luz do art. 1.012, § 4o, do CPC, em consonância com o regime das tutelas provisórias.

Não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Processo Administrativo Disciplinar foi reputado regular pelo juízo de origem, inexistindo, prima facie, vícios formais ou materiais aptos a infirmar sua validade.

As alegações de nulidade do processo administrativo, erro legislativo e aplicação retroativa de norma municipal demandam aprofundamento probatório e análise exauriente, incompatíveis com a via estreita da tutela provisória.

A invocação de princípios do direito administrativo sancionador, inclusive quanto à retroatividade de norma mais benéfica, exige exame detido das circunstâncias fáticas e normativas, não sendo possível sua aferição em sede de cognição sumária.

O periculum in mora não se configura, pois os efeitos decorrentes da execução da sentença constituem consequência natural de decisão judicial válida, não caracterizando, por si só, risco qualificado apto a justificar a suspensão de seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A mera gravidade dos efeitos da decisão judicial não configura, por si só, periculum in mora apto a justificar a suspensão de sua eficácia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ERLAN CRUZ GRANDIS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado com fundamento no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Consoante se depreende dos autos, a demanda originária tem por objeto a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 02/2018, o qual culminou na aplicação da penalidade de demissão ao agravante, bem como o pleito de sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento da inexistência de vícios formais ou materiais no procedimento administrativo, reputando legítimo o ato demissional.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação e, posteriormente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso, em razão da superveniência da Portaria n. 14/2026, que declarou a vacância do cargo por ele anteriormente ocupado.

A decisão agravada indeferiu o pleito de tutela provisória, ao entendimento da ausência dos requisitos legais, notadamente do periculum in mora qualificado.

No presente agravo interno, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na legislação municipal que fundamentou a penalidade, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, a indevida aplicação retroativa da Lei Complementar Municipal n. 12/2025, bem como a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município agravado, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar a admissibilidade do recurso, porquanto presentes os pressupostos recursais de tempestividade, regularidade formal e legitimidade, inexistindo óbice ao seu conhecimento.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por ERLAN CRUZ GRANDIS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado com fundamento no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

No mérito, a análise deve observar, de forma rigorosa, a exigência cumulativa de demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Sob a perspectiva da interpretação literal do art. 1.012, § 4o, do CPC, é inequívoco que a concessão de efeito suspensivo constitui medida excepcional, a qual demanda demonstração robusta dos requisitos legais, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com o regime das tutelas provisórias, reforça a necessidade de prudência judicial, especialmente quando se trata da suspensão dos efeitos de decisão judicial regularmente proferida.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o agravante foi submetido a regular processo administrativo disciplinar, cuja validade foi reconhecida pelo juízo de origem após análise do conjunto probatório. Conforme consignado na sentença, não foram identificados vícios formais ou materiais aptos a macular o procedimento.

A parte agravante sustenta a existência de erro material na Lei Complementar Municipal n. 01/2008, bem como vício no processo legislativo. Todavia, tais alegações demandam aprofundamento probatório e análise jurídica mais detida, incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias. Assim, à luz dos elementos atualmente disponíveis, não se evidencia, de plano, a probabilidade de reforma da sentença.

No que concerne à superveniência da Lei Complementar Municipal n. 12/2025 e à tese de retroatividade da norma mais benéfica, observa-se que a matéria se insere no âmbito do direito administrativo sancionador. Sob enfoque teleológico, admite-se, em hipóteses específicas, a aplicação de princípios análogos ao direito penal.

Contudo, a incidência concreta desse entendimento exige exame minucioso da compatibilidade normativa e das circunstâncias fáticas apuradas no processo administrativo disciplinar, o que, novamente, extrapola os limites da presente análise sumária.

Ademais, não se verifica, neste momento processual, plausibilidade jurídica suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

No tocante ao periculum in mora, embora seja inegável a gravidade da perda do cargo público e suas repercussões pessoais e econômicas, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar o risco qualificado exigido pela legislação processual. Isso porque a execução da sentença decorre de decisão judicial regularmente proferida, a qual goza de presunção de legitimidade.

A interpretação sistemática e teleológica do instituto da tutela provisória conduz à conclusão de que o risco deve ser concreto, atual e juridicamente relevante, não se confundindo com os efeitos ordinários decorrentes de decisão judicial desfavorável.

Nesse contexto, considerando os elementos fáticos e o arcabouço normativo aplicável, conclui-se que não foram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.

Por fim, ressalta-se que a presente análise não implica antecipação do julgamento do mérito da apelação, o qual será oportunamente apreciado pelo Colegiado sob cognição exauriente.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026